Tribunal: TJDFT
Processo: 0702121-75.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO PARA FINS URBANOS. MODALIDADE QUALIFICADA. ART. 50, I, C/C PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, C/C ART. 51, TODOS DA LEI 6.766/79. CRIME AMBIENTAL. DANO A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO (ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL). LEI N. 9.605/98. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ERRO DE TIPO ESSENCIAL. INAPLICABILIDADE. ÔNUS DE PROVA DA DEFESA. ART. 156 DO CPP. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE DOS FATOS. ERRO DE PROIBIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. ATENUANTE ALUSIVA AO DESCONHECIMENTO DA LEI. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tendo os elementos probatórios constantes nos autos comprovado, de forma harmônica e convergente, que os réus promoveram desmembramento do solo para fins urbanos, sem autorização do órgão público competente e sem título legítimo de propriedade do imóvel, causando danos diretos e indiretos em Área de Proteção Ambiental, a condenação é medida que se impõe.
2. Nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”, razão pela qual compete à defesa o ônus de demonstrar inequivocamente a falsa percepção da realidade ou do desconhecimento da ilicitude do fato.
3. Verificando-se que os acusados tinham plena consciência do fato praticado, não há que falar em erro de tipo essencial, o qual ocorre quando o equívoco recai sobre situação fática prevista como elemento constitutivo do tipo legal de crime ou requisitos de uma excludente de ilicitude.
4. A potencial falta de consciência da ilicitude diz respeito ao erro de proibição, inexistindo, contudo, qualquer justificativa plausível que permita aceitar o suposto desconhecimento do tipo penal de parcelamento irregular de solo urbano ou mesmo de danos à área de proteção ambiental, notadamente porque a situação de invasão indevida de terras, o loteamento sem observância de trâmite administrativo necessário e a consequente “venda” das áreas através de contratos de cessão de direitos é cada vez mais corriqueira e de conhecimento notório no Distrito Federal.
5. Incabível o reconhecimento da atenuante relativa ao desconhecimento da lei, uma vez que, além do desconhecimento da lei ser inescusável (art. 21 do Código Penal), tal minorante é admitida apenas em situações estritamente excepcionais, não sendo possível na hipótese de parcelamento irregular de solo e crime ambiental, tal como a hipótese dos autos.
6. Apelação conhecida e não provida.